Tribunal: STF
Processo: ARE 765950
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Gratificação de Atividade Executiva. Pagamento no valor correspondente a 160% sobre o vencimento básico nos meses de julho e agosto de 2008. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.